Tribunal: TJDFT
Processo: 0720786-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0720786-57.2020.8.07.0000 Agravante (s) : MARIA LUIZA CAZELLA MENDES BRANDÃO SANTOS Agravada(s) : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Relator. : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA LUIZA CAZELLA MENDES BRANDÃO SANTOS contra a decisão (id 17415411 - Pág. 474) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença autuado sob o no 0710691-18.2018.8.07.0006, proposto em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença relativo às astreintes aplicada pelo cumprimento extemporâneo da obrigação imposta liminarmente, ante a ausência de citação expressa no dispositivo da sentença. Em suas razões, a agravante narra, em suma, que ajuizou cumprimento de sentença relativo às astreintes, aplicadas pelo não cumprimento tempestivo de determinação liminar, e aos honorários sucumbenciais recursais, pela majoração em R$ 1.500,00 sobre os honorários sucumbenciais inicialmente arbitrados na sentença. Informa que o juízo a quo, no entanto, indeferiu o cumprimento de sentença quanto à multa astreinte por entender que “inexiste título executivo apto a lastrear a execução pretendida”; permitindo o prosseguimento tão somente quanto aos honorários de sucumbência. Relata, ainda, que não houve recurso da agravada contra o arbitramento da astreinte, pois tão somente, em sua peça de defesa, refutou a aplicação da multa sob argumento de que o cumprimento da determinação judicial havia ocorrido tempestivamente. Fato rechaçado pela agravante, eis que demonstrou cabalmente o descumprimento do mandado. Argumenta que, de acordo o art. 515 do CPC, não há que se considerar título executivo somente a sentença, mas toda decisão que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer. Por sua vez, o art. 537 do CPC dispõe que a multa poderá ser aplicada em qualquer fase processual e, uma vez aplicada, não poderá ser modificada (§1o, II, do art. 537, CPC). Ressalta o fato da sentença ter confirmado expressamente a decisão liminar. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que o cumprimento de sentença prossiga quanto as astreintes aplicadas. Gratuidade de justiça deferida na origem (id 17415411 - Pág. 125). Por intermédio do despacho de id 17401791, facultou-se a apresentação de documentos obrigatórios. Em resposta, a agravante juntou a petição e documentos de id 17415410 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil –CPC. Dispõe o artigo 1019, I, do CPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, CPC. É cediço que a multa por descumprimento da obrigação de fazer (astreintes) é medida de coação cujo objetivo é garantir a eficácia do provimento jurisdicional, não tendo caráter ressarcitório, tampouco punitivo. Destarte, no caso de descumprimento da determinação judicial, sujeita-se a parte à multa imposta. Compulsando os autos, vê-se que a decisão de id 17415411 (Pág. 124), proferida na fase de conhecimento, concedeu a tutela antecipada para determinar que fosse realizado o procedimento, sob pena de multa de R$ 1.500,00, por ato que contrariasse o preceito. Transcreve-se: “A guisa do quadro acima exposto, defiro a tutela antecipada para o fim de determinar à ré que autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação, a realização do procedimento tal como solicitado pelo médico assistente da parte autora, cobrindo todos os materiais e técnicas necessárias à efetivação do procedimento cirúrgico e da recuperação da saúde desta, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas”. – Sem destaque no original Na sentença proferida (id 17415411 - Pág. 411), o juízo singular, reconhecendo o descumprimento da decisão liminar, confirmou-a integralmente em seu dispositivo, nos seguintes termos: “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com suporte no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para confirmar integralmente os efeitos da liminar deferida. Condeno a ré ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §8o do CPC.” – Sem sublinhado no original Alcançada a decisão pelo trânsito em julgado, não mais se discute os valores devidos em razão de comprovado descumprimento da decisão liminar, visto poderem ser incluídos na memória de cálculo a ser apresentada em eventual cumprimento de sentença. Nesse sentindo, mutatis mutandis, julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 537, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA FIXADA EM LIMINAR. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA. MULTA ÚNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas sim de estimulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, devendo observar os Vetores Principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade. O artigo 537, parágrafo 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de redução do valor fixado, para adequá-la às circunstâncias do caso concreto. 2. Confirmada em Sentença a tutela antecipada por meio da qual foram fixadas astreintes, existe, em verdade, a continuidade de incidência da mesma multa, e não a fixação de dois instrumentos coercitivos distintos. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1254205, 07076205520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA DIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. 1.Apelação interposta contra a r. sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as empresas rés a arcarem, solidariamente, com as despesas de internação, e eventuais novas internações, bem como a manter ativo o plano de saúde contratado da autora, na condição de dependente, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de danos de morais. 2. Constando expressamente do dispositivo da sentença a confirmação da tutela antecipada, com a imposição de multa pelo descumprimento da obrigação imposta, revela-se manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração em que se aponta omissão justamente quanto a esse ponto. Correta, portanto, a imposição de multa prevista no § 2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil. 3. A constatação quanto ao não descumprimento da liminar, ou mesmo do comando da sentença, tendo como conseqüência a incidência da multa diária, deve ser aferida em eventual cumprimento de sentença ou processo de liquidação (no caso de ser necessária a prova de fatos novos) a ser ajuizado para cobrança: a) das astreintes devidas em função do descumprimento da determinação de autorizar novas internações independentemente de carência ou b) do valor das internações indevidamente não autorizadas. 4. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. A negativa de autorização para internação emergencial causa angústia e sentimento de desamparo em momento de grande fragilidade pessoal, o que configura atentado à dignidade da pessoa humana e aos direitos de sua personalidade, razão pela qual deve ser mantida a indenização fixada na sentença. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1080505, 07041101820178070007, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO SUPRIDA. CONCESSÃO DA BENESSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR EM SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação de multa sob o argumento de que não houve o descumprimento da liminar concedida. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". 3. A presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da alegação de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento ou da sua família ostenta contornos de relatividade, sendo necessária a presença de elementos suficientes de não preenchimento dos requisitos para o indeferimento. 4. Na hipótese, verifica-se que o recorrente percebe mensalmente pouco mais de R$ 1.000,00 (mil reais), o que demonstra a impossibilidade, ainda que momentânea, de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. 5. O fundamento do estabelecimento da multa é precisamente incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 6. As astreintes apenas são exigíveis quando a decisão que a estipulou for confirmada em sentença ou acórdão, não se podendo olvidar que deve estar demonstrado nos autos o descumprimento da decisão, garantindo-se a ampla defesa da parte contrária. Precedentes. 7. A presunção de veracidade dos fatos aduzidos pelo autor não é absoluta e limita-se ao contexto fático. 8. Quanto ao prequestionamento da matéria, tem-se que o seu enfrentamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos 9. Recurso conhecido e desprovido. Diante do exposto, DEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo, a fim de possibilitar a continuidade do cumprimento de sentença em relação às astreintes, se comprovado o cumprimento tardio da decisão liminar proferida na fase de conhecimento. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator